Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL, AMEAÇA, VIAS DE FATO E DESACATO – LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/89), ameaça (art. 147 do CP), desacato (art. 331 do CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 do DL 3.688/41), por fatos ocorridos em abrigo social, envolvendo agressões físicas, ofensas verbais com conteúdo discriminatório e desacato a policiais militares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição pelo crime de injúria racial, sob alegação de legítima defesa da honra; (ii) absolvição de uma das contravenções de vias de fato por insuficiência probatória; (iii) exclusão da suspensão condicional da pena aplicada ao crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e materialidade dos delitos estão comprovadas por depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas, corroborados por documentos e provas produzidas sob contraditório.
2. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não houve demonstração de agressão injusta anterior; ao contrário, as provas indicam que a apelante iniciou as ofensas e agressões.
3. A injúria racial se consuma com a utilização de expressões depreciativas relacionadas à raça ou cor, sendo irrelevante eventual reciprocidade de insultos.
4. A contravenção de vias de fato exige apenas o ato de agressão física, não sendo necessário resultado lesivo; depoimentos confirmam a prática de duas agressões distintas.
5. A suspensão condicional da pena é benefício facultativo, podendo ser recusado pelo condenado na audiência admonitória, não havendo ilegalidade na sua concessão.
6. O crime de desacato restou caracterizado pelas ofensas dirigidas aos policiais no exercício da função, evidenciando menosprezo à autoridade pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A injúria racial caracteriza-se pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima mediante referência à raça ou cor, sendo inaplicável a legítima defesa quando não demonstrada agressão injusta anterior; a suspensão condicional da pena é benefício facultativo, cabendo ao condenado aceitá-la ou recusá-la.
Dispositivos legais citados:
Art. 2o-A da Lei 7.716/89; Art. 21 do DL 3.688/41; Art. 147 e 331 do Código Penal; Art. 69 e 71 do Código Penal; Art. 25 do Código Penal; Art. 78, §1o, do Código Penal; Art. 5o, incisos XLVI e XXXV, e art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1412674, 0700095-67.2021.8.07.0006, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 31/03/2022, DJe 11/04/2022; TJDFT, Acórdão 1991671, 0705321-07.2022.8.07.0010, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025, DJe 09/05/2025; TJDFT, Acórdão 1807156, 0705136-82.2021.8.07.0016, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 25/01/2024, DJe 05/02/2024.